Tribunal: CARF
Processo: 11080.724383/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724383/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.366 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
CLEDI SODRE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 02/18, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendários 2007 e 2008 e exercícios 2008 e 2009, no valor total de R$ 34.320,45,
assim composto:
Imposto
R$ 16.788,03
Juros de mora
R$ 4.941,41
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 12.591,01
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao
contribuinte, conforme pormenorizado no Relatório de Ação Fiscal de fls. 05/11 e na
Descrição dos Fatos de fls. 12/14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724383/2011-40
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

Do procedimento fiscal descrito no Relatório de Ação Fiscal, deve ser destacado
que:
- Procedeu-se à fiscalização do interessado com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias concernentes ao imposto de renda pessoa
física nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos Exercícios 2008 e 2009, entregues
no modelo completo e de forma espontânea, com observância do prazo de entrega
prescrito pela legislação;
-
Através das intimações fiscais de fls. 19 e 21, cuja ciência ocorreu em
01/12/2010 e 12/01/2011 (AR à fls. 20 e 22), o interessado foi instado a apresentar os
documentos que serviram de base para as deduções pleiteadas nas DAA;
-
Em resposta, foram apresentados pelo interessado os documentos de fls.
26/84;
Concluiu a fiscalização que o interessado atendeu parcialmente ao solicitado,
resultando na apuração das seguintes infrações:
i)
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
4.920,00 no ano-calendário de 2007 e, de R$ 3.200,00 no ano-calendário de 2008.
Segundo a fiscalização, foi apresentado acordo homologado judicialmente
determinando o pagamento de pensão alimentícia judicial a filha do interessado,
Manoela Freitas de Souza, nascida em 16/08/1996, no valor de R$ 1.100,00 mensais.
Desta forma, o valor excedente informado pelo interessado na DAA foi glosado.
Esclareceu a autoridade autuante que os valores pagos a título de despesas com
instrução da menor foram tratados no item despesas com instrução, observados os
limites anuais determinados na legislação tributária.
ii)
Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.584,60 no ano-
calendário de 2007 e, de R$ 1.655,88 no ano-calendário de 2008, relativo à filha do
interessado, Manoela Freitas de Souza, nascida em 16/08/1996.
Destacou a fiscalização que a ex-esposa do interessado detém a guarda da
menor e incluiu na DAA rendimentos percebidos do interessado por sua filha a título
de pensão alimentícia, no valor de R$ 18.000,00, no ano-calendário de 2007, e no
valor de R$ 16.400,00, no ano calendário de 2008.
iii)
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.739,81 no
ano-calendário de 2007 e, de R$ 1.300,00 no ano-calendário de 2008, conforme
demonstrado a seguir:
Ano-calendário 2007
Beneficiário Declarado
Valor Declarado
Valor Comprovado
Valor Glosado
Brasil Telecom S/A
1.335,91
0,00
1.335,91
Vera Bonaccina
600,00
0,00
600,00
Valmir Dal Mass
200,00
0,00
200,00
Denis Francisco C Castro
800,00
0,00
800,00
Clinica Médico Odontológica Gheno Ltda
1.200,00
0,00
1.200,00
Hospital Divina Providência Ltda
7.670,00
0,00
7.670,00
Santa Casa
2.968,30
0,00
2.968,30
Clinica Radiológica Odontológica
988,20
0,00
988,20
Laboratório Weinmann
2.138,80
0,00
2.138,80
Assoc. Hospital Moinhos de Vento
5.838,60
0,00
5.838,60
Em reais
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

Ano-calendário 2008
Beneficiário Declarado
Valor Declarado
Valor Comprovado
Valor Glosado
Roberto A Diehl
500,00
0,00
500,00
Denise da Rosa Quintão
800,00
0,00
800,00
Em reais
Destacou a autoridade autuante que os valores gastos com os profissionais
Valmir Dal Mass e Vera Bonaccina não são dedutíveis, pois se referem a despesas de
Manoela Freitas de Souza, que não é dependente do interessado.
Acrescentou que, consoante art. 46 da Instrução Normativa n° 15/2001, os
pagamentos de despesas médicas devem ser comprovados com documentos originais.
iv) Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$
19.494,57 no ano-calendário de 2007 e, de R$ 5.152,55 no ano-calendário de 2008.
Destacou a fiscalização que o interessado apenas apresentou o extrato de
participante e comprovante de aporte de R$ 6.000,00 no plano Flex Prev PGBL Plus,
correspondente ao ano-calendário 2007.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 15/16 e o de
multa e juros de mora à fl. 17.
Cientificado do lançamento em 13/06/2011 (AR à fl. 113), o interessado
apresentou impugnação em 13/07/2011, à fl. 115, na qual foi contestado o lançamento.
Foi alegado em síntese que:
- as deduções com despesas médicas e de previdência privada possuem
comprovação, porém está com dificuldades de conseguir os recibos;
- com relação as demais despesas, fará nova procura a fim de identificar os
recibos;
-
os documentos comprobatórios serão apresentados em dez dias. É o
relatório.
Em 24 de fevereiro de 2015, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-73.135 (e-fls. 152), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda,
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de
acordo ou decisão judicial e desde que devidamente comprovadas.
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão
alimentícia e informar simultaneamente o beneficiário desta como dependente,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

por expressa vedação legal, excepcionado o ano em que ocorrer modificação da
relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
comprovada, relativa ao contribuinte, seus dependentes ou alimentandos, no
último caso, desde que a obrigação esteja determinada judicialmente ou em
escritura pública.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
A contribuição à previdência privada comprovadamente paga pelo contribuinte
e que preencha os requisitos definidos na legislação do IR é dedutível da base
de cálculo do ajuste anual.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 48,
reproduzido integralmente no recorte de imagem seguinte:

É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explica-se.
A instância a quo deferiu parcialmente o pleito do ora Recorrente apresentado na
impugnação, valendo-se dos seguintes fundamentos principais (destaques do original):
A princípio, há que se salientar que, no caso em que o contribuinte pleiteia
deduções na Declaração de Ajuste Anual - DAA, deve comprovar, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, fazer jus a tais reduções para fins
de apuração da base de cálculo do imposto, para que fique caracterizada a efetividade
das despesas passíveis de dedução, até porque este é quem se aproveita de tal
benefício.
Ou seja, regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário,
competindo a este último, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova dos gastos
informados, no caso, a título de despesa médica e livro caixa, quando assim exigido
pelo Fisco, por força do art. 73 do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
Este é o sentido como deve ser interpretado o disposto no art. 333 do Código do
Processo Civil (CPC - Lei n.° 5.869, de 11 de janeiro de 1973):
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor."
Este entendimento é compartilhado por Antônio da Silva Cabral in Processo
Administrativo Fiscal, em que sustenta, à pág. 302, que "a) a autoridade lançadora
deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo
provar abatimentos, deduções e isenções".
Assim, resta claro que as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual -
DAA estão sujeitas à comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos
específicos previstos na legislação atinente a cada uma delas e a critério da autoridade
lançadora, cabendo ao contribuinte apresentar / produzir, no seu interesse, as provas
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

dos fatos consignados em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA, sob pena de não tê-
los aceitos pelo Fisco.
Da dedução indevida de pensão alimentícia judicial
O
interessado informou na DAA do Exercício 2008 (fl. 137) o pagamento
de pensão alimentícia judicial à Sonia Magali de Freitas Souza, no valor de R$
18.120,00. Para o Exercício 2009, foi informado o pagamento à Sonia Magali de
Freitas Souza, no valor de R$ 16.400,00 (fl. 123).
Com base na documentação apresentada, concluiu a fiscalização que o
interessado comprovou a pensão alimentícia judicial, no valor R$ 1.100,00 mensais
para sua filha, Manoela Freitas de Souza, nascida em 16/08/1996, razão pela qual foi
efetuada a glosa no valor de R$ 4.920,00 no ano-calendário de 2007 e, de R$ 3.200,00
no ano-calendário de 2008.
Inconformado, contestou o interessado o lançamento.
A dedução em tela encontra previsão legal no art. 8°, II, f, da Lei n° 9.250/
1995, abaixo reproduzido:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
1
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(grifos acrescidos)
Sobre o tema, o art. 78 do Decreto n° 3.000/99, Regulamento do Imposto de
Renda, dispõe, in verbis:
"Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, inciso II)."
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a
dedução de pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever de
pensionar decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da pensão
deriva das normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo pagamento.
Impõe salientar que o valor determinado judicialmente determina também o
limite legal para a dedução da pensão alimentícia judicial, de forma que pensões pagas
por liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Dito isto, da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente do
Termo de Audiência Cível de fl. 46, verifica-se a determinação judicial para o
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

pagamento de pensão alimentícia judicial à menor Manoela Freitas de Souza, no valor
de R$ 1.100,00 mensais, perfazendo o total anual de R$ 13.200,00, bem como a
obrigação do pagamento de despesas de instrução.
Constata-se, outrossim, o pagamento de pensão alimentícia à alimentanda supra
referida conforme documentos de fls. 51/54 e 72/75.
Destarte, considera-se que agiu com acerto a autoridade lançadora ao glosar
pensão alimentícia no valor de R$ 4.920,00 no ano-calendário de 2007, e, de R$
3.200,00 no ano-calendário de 2008.
Portanto, mantém-se a glosa.
Da dedução indevida de dependentes
O interessado informou na DAA do Exercício 2008 (fl. 137) e na DAA do
Exercício 2009 (fl. 121) sua filha, Manoela Freitas de Souza, nascida em 16/08/1996,
como sua dependente.
Foi apurado pela fiscalização que a menor é beneficiária de pensão alimentícia
judicial, razão pela qual foi glosada a dedução.
Inconformado, contestou o interessado o lançamento.
De acordo com o artigo 77 do Decreto 3.000/1999, são considerados
dependentes para fins de imposto de renda:
Art. 77. (...)
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4°, § 3°, e 5°, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
1
- o cônjuge;
II
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V
- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2° Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 1°).
§ 3° Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 2°).
§ 4° No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35,
§ 3°).
§ 5° É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 4°).
Já o art. 78 do Decreto n° 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, assim dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, inciso II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste
artigo, é vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor
correspondente a dependente.
Conforme acima transcrito, resta claro que atuou com acerto a fiscalização, haja
vista a expressa vedação legal referente à dedução concomitante de pensão alimentícia
e dependente.
Portanto, deve a glosa ser mantida.
Da dedução indevida de despesas médicas
O interessado informou na DAA do Exercício 2008 (fls. 137/138) despesas
médicas no valor de R$ 42.519,81, e na DAA do Exercício 2009 (fls. 123/124)
despesas médicas no valor de R$ 20.550,00.
Após análise dos documentos apresentados pelo interessado, houve a glosa de
despesas informadas, no valor de R$ 23.739,81 no ano-calendário de 2007 e, de R$
1.300,00 no ano-calendário de 2008, conforme demonstrado a seguir, devendo ser
assinalado que a autoridade autuante não aceitou gastos médicos com dependente
glosado, bem como exigiu a apresentação de documentação original para comprovar
as despesas médicas, nos termos do art. 46 da Instrução Normativa n° 15/2001.
Ano-calendário 2007.
Beneficiârio Declarado
Valor Declarado
Valor Comprovado
Valor Glosado
Brasil Telecom S/A
1.335,91
0,00
1.335,91
Vera Bonaccina
600,00
0,00
600,00
Valmir Dal Mass
200,00
0,00
200,00
Denis Francisco C Castro
800,00
0,00
800,00
Clinica Médico Odontológica Gheno Ltda
1.200,00
0,00
1.200,00
Hospital Divina Providência Ltda
7.670,00
0,00
7.670,00
Santa Casa
2.968,30
0,00
2.968,30
Clinica Radiológica Odontológica
988,20
0,00
988,20
Laboratório Weinmann
2.138,80
0,00
2.138,80
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

Assoc. Hospital Moinhos de Vento
5.838,60
0,00
5.838,60
I.
Em reais

Ano-calendário 2008

Beneficiário Declarado
Valor Declarado
Valor Comprovado
Valor Glosado
Roberto A Diehl
500,00
0,00
500,00
Denise da Rosa Quintão
800,00
0,00
800,00
Em reais
Inconformado, contestou o interessado o lançamento.
O
tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8° da Lei n° 9.250/1995:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
1
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário. (grifos acrescidos)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. ° 3.000, de 26 de março de
1999.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

Insta repetir que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de
forma inequívoca e mediante documentação original, hábil e idônea, a realização de
todas as despesas médicas dedutíveis que foram informadas na Declaração de Ajuste
Anual.
Neste contexto, insta reproduzir o art. 46 da Instrução Normativa n° 15, de 06
de fevereiro de 2001, o qual impõe a apresentação de documentação original para a
comprovação de deduções informadas na DAA.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. (Grifos acrescidos)
Impõe, ainda, esclarecer que é cabível a dedução de despesas médicas de
alimentando, desde que a obrigação do pagamento esteja determinada no acordo
homologado judicialmente, o que não ocorreu no caso concreto.
Do exame dos autos, verifica-se que o interessado, apesar de afirmar que faz
jus à dedução em apreço, não logrou comprovar as despesas médicas, devendo ser
esclarecido que:
i)
tendo em vista que apenas são dedutíveis gastos médicos com o titular,
dependentes e alimentandos, quando a obrigação é determinada judicialmente,
conclui-se pela regularidade do lançamento concernente às glosas das despesas com
os profissionais Valmir Dal Mass e Vera Bonaccina, no ano-calendário de 2007,
referentes a serviços prestados a Manoela Freitas de Souza, no ano-calendário 2007,
conforme os recibos de fls. 65, 69/71;
ii)
deve também ser mantida a glosa de despesas médicas referentes a
profissional Denise Quintão, no ano-calendário de 2008, na medida em que os
serviços foram prestados para Manoela Freitas de Souza, conforme informação do
interessado na DAA (fl. 124);
iii)
cumpre destacar que não foram apresentados documentos para
comprovar as demais despesas e os recibos de fls. 66/67 e 68 não são originais, tal
como exige a legislação já reproduzida neste voto.
Saliente-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova
que fundamentem os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos
meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
Portanto, deve a glosa ser mantida.
(...)
No Recurso Voluntário, o Recorrente não contesta os fundamentos denegatórios
do pleito expressos no acórdão de impugnação, limitando-se a apresentar afirmações que não
fazem referência ou atacam os argumentos e a base normativa que sustentaram os
indeferimentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão que reconheceu parcialmente o pleito, o recurso não merece ser conhecido, devido ao
óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724383/2011-40

conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 189
DF CARF MF
Original